Tribunal: TJES
Processo: 5000509-72.2023.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000509-72.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE SANTOS BORGES e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBIRACU
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE MURO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA PELOS AUTORES E OMISSÃO QUANTO A VERBAS SUCUMBENCIAIS E PREVENÇÃO PELO RÉU. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000509-72.2023.8.08.0022

Embargante/Embargado: MUNICIPIO DE IBIRACU

Embargado/Embargante:
ALEXANDRE SANTOS BORGES e LAUDICEA GONCALVES DE MEDEIROS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE MURO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE PROBATÓRIA PELOS AUTORES E OMISSÃO QUANTO A VERBAS SUCUMBENCIAIS E PREVENÇÃO PELO RÉU. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do v. Acórdão (Id. 14561194) que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos autores, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2.
Os embargantes-autores sustentam a existência de contradição no julgado, ao argumento de que não foi devidamente valorada a prova referente à posse e propriedade do veículo danificado. O embargante-réu, por sua vez, alega erro material e omissão quanto à destinação dos honorários de sucumbência e argui questão de prevenção de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, tampouco à reavaliação do conjunto probatório.

5. No que tange aos embargos opostos pelos autores, a alegada contradição não se configura. O que se extrai das razões recursais é um nítido inconformismo com o resultado do julgamento e com a valoração das provas produzidas nos autos. A pretensão de ver reapreciada a questão da legitimidade ativa e da posse do veículo extravasa os limites da via aclaratória, que não se confunde com uma nova instância recursal.

6. Da mesma forma, os embargos opostos pelo Município de Ibiraçu veiculam matérias estranhas às hipóteses de cabimento deste recurso. A discussão sobre o destinatário dos honorários de sucumbência é questão atinente à fase de cumprimento de sentença, não configurando omissão do acórdão. A alegação de prevenção, por sua vez, deveria ter sido suscitada em momento processual oportuno, estando preclusa a sua discussão nesta fase.

7. Assim, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição de ambos os embargos é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)